Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. COMPROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) contra sentença que julgou procedente o pedido de reversão da aposentadoria por invalidez da autora, determinando seu retorno à atividade laborativa, com as devidas readaptações funcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora preenche os requisitos legais para a reversão da aposentadoria por invalidez, à luz da perícia médica que constatou a sua recuperação para o exercício de atividades compatíveis com sua especialização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reversão da aposentadoria por invalidez é possível quando comprovada a recuperação da capacidade laborativa do servidor, nos termos dos arts. 34 e 35 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
4. O laudo pericial judicial concluiu que a autora tem capacidade laboral para retornar ao trabalho, recomendando sua readaptação funcional em setores compatíveis com sua especialização e determinando acompanhamento multiprofissional contínuo.
5. O TJDFT possui entendimento consolidado no sentido de que, comprovada a recuperação da capacidade laborativa ou a insubsistência dos fundamentos da aposentadoria, a reversão deve ser reconhecida.
6. O recurso não trouxe elementos suficientes para infirmar a conclusão pericial que atesta a capacidade da autora para o desempenho de suas atividades laborais, ainda que com readaptação funcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 769/2008, art. 18, caput e §6o; LC/DF no 840/2011, arts. 34, 35 e 277; CPC/2015, art. 85, §§2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1644296, 0707225-72.2021.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.11.2022; TJDFT, Acórdão 1264922, 0704305-33.2018.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22.07.2020.

(td)